Tribunal: STF
Processo: AI 306730
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
1. Recurso que encontra óbice na Súmula STF nº 283, porque
permaneceu inatacado, em sua petição, o fundamento suficiente da
decisão agravada, relativo à preclusão da questão concernente à
inconstitucionalidade do artigo 41, II, da Lei 8.213/91, que se
revela de caráter processual.
                         2. Agravo regimental
improvido.